Tribunal: TJBA
Processo: 8017270-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017270-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: CARLA CAROLINE DE SOUZA CHAVES

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA CIRURGIA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade na negativa de cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora indicada para tratamento de gigantomastia com quadro de dor física e comprometimento funcional, e que fixou indenização por dano moral.

Fato relevante. A autora, beneficiária do plano, apresentou dores em ombros, costas e pescoço. Relatórios médicos demonstraram a necessidade da intervenção cirúrgica por razões terapêuticas, e não estéticas.

Decisão anterior. Sentença de procedência parcial, com condenação ao custeio do procedimento e indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura, sob o fundamento de ausência no rol da ANS e de caráter estético do procedimento; e (ii) saber se é devida a indenização por dano moral diante da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a indicação médica é suficiente para obrigar a cobertura, sendo o rol da ANS exemplificativo (Lei nº 14.454/2022, art. 10, §13).
6. O plano de saúde não demonstrou cláusula contratual excludente específica, sendo abusiva a negativa de cobertura em caso de prescrição médica terapêutica.
7. O procedimento indicado visa aliviar sofrimento físico e garantir melhora funcional, afastando a alegação de natureza meramente estética.
8. A recusa imotivada à cobertura de procedimento necessário acarreta violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais.
9. A indenização de R$ 8.000,00 se mostra proporcional e adequada aos parâmetros da jurisprudência.
10. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo obrigação de fazer e valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de gigantomastia com repercussão funcional e dores físicas, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A recusa indevida à cobertura enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, I e III, 14 e 47; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1548929/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.02.2020; TJ-BA, APL 0506857-85.2016.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 17.11.2020; TJ-SP, AC 1057693-89.2018.8.26.0002, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017270-09.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.
, e como Apelada
CARLA CAROLINE DE SOUZA CHAVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA